Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-52.2019.8.11.0023
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000098-52.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Procuração]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCIONE DE JESUS NOLETO FREITAS MENESES - CPF: 000.133.571-58 (APELANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), FRANCIELA MARTINS DE MEDEIROS - CPF: 016.709.971-03 (ADVOGADO), ERICA LUCIANA DE SOUZA - CPF: 001.471.701-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil
. Apelação cível. Ação de revogação de mandato. Carência de ação. Ilegitimidade ativa. Autora que não é mandante ou mandatária, nem terceira juridicamente interessada. Ausência de interesse processual. Morte do mandante. Revogação do mandato
ex lege
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela parte autora contra sentença que rejeitou o pedido de revogação de mandato outorgado por terceiro estanho à lide para a parte ré, por entender que, nos termos do art. 685 do Código Civil, a procuração em causa própria não se extingue pela morte de qualquer das partes.

II. Questão em discussão

2. A discussão recursal consiste em aferir se o mandato objeto da lide, a despeito de não conter cláusula expressa, pode ser considerado em causa própria ou deve seguir a regra geral dos arts. 653 e 682 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Em face da regra geral sobre legitimidade
ad causam
positivada no art. 18 do CPC, que prevê que ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, a parte autora, terceira estranha à relação jurídica entre mandante e mandatária, não detém legitimidade para pleitear a declaração de revogação do mandato.

4. O interesse processual está intimamente ligado à ideia de necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, assim, como a extinção do mandato pela morte do mandante decorre por força de lei, não havendo nenhuma particularidade no caso concreto que indique a necessidade de intervenção do Judiciário, inexiste motivo juridicamente idôneo a justificar provimento jurisdicional nesse sentido.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FRANCIONE DE JESUS NOLETO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que nos autos da ação de
“
Revogação de Mandato
”
(Proc. nº 1000098-52.2019.8.11.0023), ajuizada pela apelante em desfavor de ÉRICA LUCIANA DE SOUZA, julgou o pedido improcedente, pois, segundo o magistrado, “
transferindo-se todos os direitos do imóvel mediante mandato em causa própria, o mandante desvincula-se da coisa, mantendo-se válido o negócio mesmo após a morte do outorgante
”, logo, “
embora o outorgante tenha falecido, antes, portanto, da venda do imóvel para a parte autora, a procuração pública se revela plenamente válida e eficaz, pois a procuração em causa própria não se extingue pela morte de qualquer das partes, nos exatos termos do art. 685 do Código Civil
” (cf. Id. nº 281660395).

A apelante alega que, “
no dia 26 de junho de 2018, comprou um imóvel urbano de Sergio Consolari
”, e que, “
ao procurar a prefeitura para escriturar o imóvel, foi surpreendida com a negativa sob alegação de que a senhora Erica Luciana de Souza também havia solicitado a escritura, usando procuração outorgada pelo antigo proprietário João Batista Consolari
”, por isso, propôs a presente demanda para que seja declarada a revogação do mandato a ela outorgado, uma vez que João Consolari já faleceu e a “
procuração outorgada

(...)
à apelada Erica tem o fim especial para administrar os bens
,

(...)
, mas não preenche os requisitos de procuração ‘em causa própria’ para transferência de imóvel
”.

Sustenta, nesse sentido, a nulidade da sentença por “
ausência de fundamentação e erro material, haja vista que
(rejeitou o seu pedido)
sob argumento de que a procuração outorgada por João (falecido) à apelada não poderá ser revogada por se tratar de procuração ‘em causa própria’, o que difere do caso em tela, porque
(a procuração)
não preencheu os requisitos
(legais)”, e, por essas razões, pede
o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja acolhido o seu pedido para se declarar a “
revogação de mandato, com a consequente extinção dos efeitos da procuração, outorgada por João Batista Consolari, já falecido (certidão de óbito id: 169537922), à ré Erica Luciana De Souza
”
(cf. Id. nº 281659554).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 281659559, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Contextualizando, a apelante Francione Jesus Noleto propôs a presente ação de
“
Revogação de Mandato
”, alegando que,
“
no dia 26 de junho de 2018, comprou um imóvel urbano de Sergio Consolari
“, e que, “
ao procurar a prefeitura para escriturar o imóvel, foi surpreendida com a negativa sob alegação de que a senhora Erica Luciana De Souza também havia solicitado a escritura, usando uma procuração outorgada pelo antigo proprietário João Batista Consolari
”, que é pai de Sergio Consolari e que já havia falecido quando comprou deste o imóvel em questão.

Afirmou que “
é compradora de boa-fé,
(...)
, pagou pelo imóvel o valor de R$ 30.000,00
”, e, desde então, está na

posse do imóvel, contudo, a ré, “
que mora no estado de Mato Grosso do Sul, começou a ligar constantemente e fazer ameaças, alegando que tinha uma procuração do ‘de cujus’ e, com isso, iria impedir a representante de escriturar o imóvel em tela
”.

Destacou que “
a procuração em questão foi outorgada à requerida em 16 de maio do ano de 2012
”, e que, “
após a
(...)
notícia da venda do imóvel, (ela) usou dos poderes do mandato para se arvorar como dona do referido imóvel, sendo certo que nenhum grau de parentesco possui com o ‘de cujus’, tratando-se de ação antijurídica perpetrada por maquinações astuciosas
”.

Sustentou que, nos termos do art. 682 do CC,

“
é princípio corrente de direito que o mandato é extinto por morte do mandatário ou do outorgante, perdendo seu efeito jurídico
”, e, por essas razões, pediu o provimento jurisdicional para que “
seja concedida a extinção dos efeitos da procuração outorgada por João Batista Consolari à Erica Luciana de Souza, nos termos do art. 682, II, do Código Civil
” (cf. Id. nº 281660354).

Citada por edital, a ré Erica Luciana de Souza, por meio da DPE, ofertou contestação por negativa geral.

A r. sentença apelada rejeitou o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“A ação versa sobre a revogação de procuração outorgada por
de cujus
à requerida, que tem por objeto a transferência de poderes sobre o imóvel descrito na inicial.

Com efeito, a procuração, ou mandato, é o ato pelo qual o interessado (outorgante) nomeia alguém de sua plena confiança (procurador), para praticar determinados atos em seu nome. Pode ter prazo de validade ou não, conforme a vontade do outorgante, e, como é um ato baseado na confiança, pode ser revogado a qualquer tempo.

Nessa linha, a revogação é o ato que torna sem validade uma procuração anteriormente feita. Por ser um ato baseado na confiança que o outorgante possui no procurador, a procuração, como já mencionado, pode ser revogada a qualquer tempo, se não mais convier ao outorgante que o procurador continue exercendo atos em seu nome, notadamente se considerada a relação de confiança que permeia o instituto.

(...)

Logo, sendo o mandante titular de direito potestativo, pode, mediante ato unilateral, revogar o mandato sem que o mandatário possa se opor a seu ato.

Por outro lado, é de curial sabença que, transferindo-se todos os direitos do imóvel mediante mandato em causa própria, o mandante desvincula-se da coisa, mantendo-se válido o negócio mesmo após a morte do outorgante.

(...)

Pois bem, é de ver que fora outorgada para atender ao exclusivo interesse do mandatário, com cessão definitiva dos poderes/direitos nela referidos, tratando-se de representação apenas na forma, dado que, em sua essência, cuidou-se de um negócio entre o mandante e o mandatário.

Nesse prisma, embora o outorgante tenha falecido, antes, portanto, da venda do imóvel para a parte autora, a procuração pública se revela plenamente válida e eficaz, pois a procuração em causa própria não se extingue pela morte de qualquer das partes, nos exatos termos do art. 685 do Código Civil, (...)”.

Objetivamente, considerando que a autora/apelante

Francione é terceira estranha à relação jurídica estabelecida entre
João Consolari e a ré Erica, instrumentalizada por meio da “Procuração Pública” juntada ao Id. nº 281660360, lavrada em 16.05.202, e q
ue, em razão do “
Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Urbano
” vinculado ao Id. nº 281660358, celebrado em 26.06.2016, a sua relação jurídica é exclusivamente com Sérgio
Consolari (filho de João Consolari), já que a
natureza do negócio é meramente obrigacional, na medida em que não se trata de documento apto a servir de título translativo, lembrando que a propriedade de bem imóvel pressupõe o legitimo e formal registro notarial, e não há vestígio de prova de que o falecido João realmente era titular do domínio, quem dirá o seu filho Sérgio, é manifesta a carência da ação, seja em face da ilegitimidade ativa da autora/apelante para pleitear a “revogação” de mandato do qual não é nem mandante, nem mandatária, ou mesmo para discutir qualquer aspecto relacionado a seus efeitos, eis que, quando muito, os únicos legitimados seriam os herdeiros, e, como se sabe, ninguém pode pleitear, em nome próprio, direito alheio (CPC, art. 18,
caput
), seja em razão da falta de interesse processual, não só porque, nos termos do art. 682, II, do CC, a revogação do mandato opera-se
ex lege
com a morte do mandante/outorgante, inexistindo necessidade e/ou utilidade a justificar declaração judicial nesse sentido, mas também porque eventual pretensão da autora para que seja “regularizada a situação” do imóvel deve ser direcionada ao vendedor Sérgio e, se a ideia for defender a sua permanência, o caminho é a via possessória.

Polo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pela apelante, observado o que dispõe o art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025